Tribunal: TJES
Processo: 5006421-15.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006421-15.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ELIANDRA EDUARDO ROMUALDO SONSIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006421-15.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: ELIANDRA EDUARDO ROMUALDO SONSIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. VALIDADE DO VÍNCULO. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a servidora contratada temporariamente. O recorrente alega a validade das contratações e a inexistência de nulidade que fundamente o pagamento da verba.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renovação da contratação temporária da recorrida, pelo período total de 36 meses (3 anos), configura nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária é válida quando atende ao interesse público excepcional e à transitoriedade, sendo considerada nula apenas quando ocorrem prorrogações sucessivas e imoderadas que burlam a regra do concurso público.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) considera razoável o parâmetro temporal de até 36 meses (três anos) para a manutenção de contratos temporários sem que se configure a nulidade do vínculo.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras demonstra dois vínculos sucessivos que totalizam exatamente 36 meses de serviço, não extrapolando o limite de razoabilidade estabelecido pelos precedentes locais.

Inexistindo nulidade no contrato temporário, é indevido o pagamento de FGTS, uma vez que tal direito, no âmbito administrativo, pressupõe a declaração de nulidade da contratação por ausência de concurso público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 035120135823, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 10.11.2020; STF, RE nº 596.478.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ELIANDRA EDUARDO ROMUALDO SONSIM
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16340952):

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
.
”.

Em sede recursal (ID 16340953), o recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob argumento de validade das contratações.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16340956).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A partir das fichas financeiras (IDs 16340940, 16340941 e 16340942) e documento – Dados de Contratação/Designação Temporária - acostado pelo próprio recorrente (ID 16340948, pág. 4), extrai-se a existência de apenas dois vínculos sucessivos nos períodos: 03/02/2020 a 30/12/2020 e 01/02/2021 a 31/12/2022, ambos para o exercício da função de Contador PCS. Evidencia-se, portanto, que o ajuste durou menos de três anos, atendendo, claramente, a finalidade da referida contratação, ou seja, a temporariedade.

As contratações anteriores são para cargo diverso e estão abarcadas pelo manto da prescrição, para o fim de declaração de nulidade dos referidos contratos, não alterando a conclusão no presente caso.

Do resumo é possível observar que o prazo não extrapolou 36 meses, sendo o considerado “razoável” pela jurisprudência para se declarar a nulidade de contratações temporárias. Colaciono julgado:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Concluo, assim, pela improcedência do pedido inicial, considerando que a autora laborou por exatamente 36 meses, não extrapolando o limite estabelecido como base pela jurisprudência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)